Tribunal: TJDFT
Processo: 0710536-42.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ONALT. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. QUESTÕES RESOLVIDAS. IRDR No 10 TJDFT. INCABÍVEL REDISCUSSÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Omissão inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. O acórdão vergastado analisou todas as alegações postas e, construindo o fundamento teórico de forma absolutamente clara e coerente, conclui que, observado o acórdão firmado em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 2017.00.2.02180-8 (IRDR no 10), a Outorga Onerosa de Alteração de Uso – ONALT deve adotar, na ausência de prazo prescricional específico, o prazo prescricional quinquenal a partir da data de expedição do alvará de construção ou alvará de funcionamento.
2.1. Não merece prosperar a controvérsia de imprescritibilidade da cobrança da ONALT e do início da contagem do prazo prescricional, por ser dever do Tribunal observar o acórdão firmado em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, nos termos do artigo 927, inciso III do CPC.
3. In casu, a parte embargante pretende o reexame da contenta, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.